Tribunal: TJSP
Processo: 1041625-36.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Temporária – Município de Ribeirão Preto – Pretensão da autora de ver reconhecido o seu direito à prorrogação contratual e indenização pela interrupção do contrato – Descabimento – Inexistência de relação empregatícia – Contratação temporária pela Administração Pública – Excepcional interesse público – Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça -

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Temporária – Município de Ribeirão Preto – Pretensão da autora de ver reconhecido o seu direito à prorrogação contratual e indenização pela interrupção do contrato – Descabimento – Inexistência de relação empregatícia – Contratação temporária pela Administração Pública – Excepcional interesse público – Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida.
APELO NÃO PROVIDO